Tribunal: TJMT
Processo: 1020384-52.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020384-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS - CNPJ: 02.709.179/0001-86 (AGRAVANTE), KEILA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 828.318.311-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI: 1020384-52.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS

AGRAVADO:
KEILA DE OLIVEIRA SOUZA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TAXA CONDOMINIAL – PRESTAÇÕES VINCENDAS – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO – RECURSO PROVIDO.

“Com a comprovação dos requisitos do título executivo extrajudicial, mostra-se possível a inclusão, na execução, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo”.
(STJ - REsp: 1835998 RS 2019/0263105-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS
contra a decisão proferida na
Execução por Título Extrajudicial
movida em face de
KEILA DE OLIVEIRA SOUZA
, que indeferiu a inclusão de débitos condominiais vincendos no curso da demanda.

Em suma, sustentam a agravante que, quando do ingresso da demanda, em fevereiro de 2019, os débitos eram do período de fevereiro/2018 a fevereiro/2019 (R$2.471,14), porém, até o presente momento, desde o ingresso da executiva, a executada não pagou mais qualquer taxa condominial.

Afirma que, quando da atualização do débito, foi informado o valor atualizado até setembro de 2021 (R$10.181,92), ou seja, mais de 40 meses em aberto de débito que não foram pagos.

Sob tais argumentos, pugna pela inclusão as parcelas vencidas no curso do processo, em respeito ao princípio da economia processual.

A liminar postulada foi indeferida, conforme ID nº 109096980.

As informações foram prestadas pelo juiz
a quo
no ID nº 122196625.

Sem contraminuta (ID nº 122784469).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a agravante, autora na Ação de Execução por quantia certa - taxas condominiais, está inconformada com a decisão que indeferiu a inclusão das parcelas vincendas ao longo da execução.

Pois bem.

Na hipótese, tratando-se de execução de taxas de condomínio,

perfeitamente possível a exigência das parcelas vincendas até o efetivo adimplemento da obrigação.

Isso porque, o CPC/2015, como se percebe, "
pôs fim à controvérsia que existia sobre ser a taxa de condomínio cobrável por ação executiva ou por procedimento sumário. Agora a lei distingue duas situações em que o devedor responde pelas obrigações condominiais: (i) a do inquilino que as assume com acessório do aluguel (inc. VIII do art. 784); e (ii) a do condômino em sua relação com o condomínio (inc. X do art. 784). Em ambas o devedor tem contra si título executivo extrajudicial
" (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo de execução e cumprimento. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 157).

Tal novidade é
"evidentemente voltada à proteção dos condôminos adimplentes, que tem que se cotizar para cobrir o inadimplemento do condômino devedor, garantindo assim o pagamento dos funcionários do condomínio e de despesas como de água e luz, dentre outras, o inciso X do art. 784 cria o título executivo que não dependerá da participação do devedor em sua elaboração e muito menos de sua assinatura"
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1236).

Portanto, estaria muito distante do razoável obrigar a parte credora a ingressar com nova ação judicial para demandar as parcelas vincendas, uma vez que tal situação configuraria afronta aos princípios da economia e da celeridade processual.

Com efeito, é perfeitamente cabível a cobrança das obrigações vincendas, como pretendido, permitindo-se, pois, a sua inclusão, até porque a continuidade do serviço condominial não se interrompe, uma vez que de caráter periódico e obrigatório, o que confere ao autor o direito de receber as prestações vincendas no curso da ação, ao teor do artigo 323 do Novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Nessa linha de pensamento, tem-se entendido que, em se tratando de obrigações de trato sucessivo, a inclusão de prestações vincendas durante o trâmite processual deve ser tida como pedido implícito ou presumido.

Não é que "não haja coisa julgada material em se tratando de relações jurídicas de trato continuado. O que há é o acréscimo de a sentença a ser proferida com a cláusula rebus sic stantibus, ou seja, aquela prestação será devida enquanto se mantiver o estado de fato e de direito" (ZAVASCKI, Teori Albino. Controle das liquidações fraudulentas. Fraude nas execuções contra a Fazenda Pública. In: Cadernos do CEJ, v. 23, pp. 281-282).

Sobre a matéria, em recente julgado o Superior Tribunal de Justiça confirmou tal entendimento. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS OU EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO AUTOMÁTICA NA EXECUÇÃO APENAS PARA AS PRESTAÇÕES HOMOGÊNEAS, CONTÍNUAS E DA MESMA NATUREZA. A MODIFICAÇÃO DE NATUREZA OU DA HOMOGENEIDADE DA PRESTAÇÃO, BEM COMO DE EVENTUAL AMPLIAÇÃO DO ATO CONSTRITIVO ENSEJA A ABERTURA DE NOVO DIREITO DE DEFESA DO DEVEDOR, RESTRITA AO ACRÉSCIMO DO REFERIDO CONTEÚDO E A ELE LIMITADA. 1. Com o advento do CPC/2015, o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício - previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas - passou a ser expressamente considerado como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso X. 2. Com a comprovação dos requisitos do título executivo extrajudicial, mostra-se possível a inclusão, na execução, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo. 3. No entanto, apenas as prestações homogêneas, contínuas e da mesma natureza comportam essa inclusão automática na execução. Assim, em havendo modificação da natureza da prestação ou da sua homogeneidade, bem como de eventual ampliação do ato constritivo dela decorrente, deverá ser oportunizado ao devedor o direito de se defender, por meio de embargos, em relação a esse acréscimo e limitado ao referido conteúdo. 4. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1835998 RS 2019/0263105-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS. POSSIBILIDADE.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. Ação ajuizada em 19/03/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/08/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, à luz das disposições do CPC/2015, é válida a pretensão do condomínio exequente de ver incluídas, em ação de execução de título executivo extrajudicial, as parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo. 4. O art. 323 do CPC/2015, prevê que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. 5. A despeito de referido dispositivo legal ser indubitavelmente aplicável aos processos de conhecimento, tem-se que deve se admitir a sua aplicação, também, aos processos de execução. 6. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva. 7. Tal entendimento está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional. 8. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1756791/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019)

Ainda:
REsp 1548227/RJ
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017;
AgRg no AREsp 221.371/RJ
, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 27/09/2013;
REsp 241.618/SP
, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma , julgado em 24/10/2000, DJ 12/02/2001.

Em casos semelhantes, os tribunais pátrios também já se posicionaram:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -AÇÃO DE EXECUÇÃO - TAXA DE CONDOMÍNIO - PRESTAÇÕES VINCENDAS - INCLUSÃO - POSSIBILIDADE. - A inclusão das taxas de condomínio que vencerem durante o curso do processo, possui respaldo legal (art. 323, CPC) e jurisprudencial.

(TJ-MG - AI: 10000191023258001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 11/12/2019, Data de Publicação: 12/12/2019)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - TAXA DE CONDOMÍNIO - PARCELAS VINCENDAS - INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL. 1. Tendo em vista que as cotas de condomínio incluem-se entre as prestações periódicas que se consideram implícitas no pedido, não há dúvida de que devem ser incluídas na condenação, até que se dê o efetivo pagamento do valor devido. 2. Em ação de cobrança de taxas condominiais, a atualização monetária e os juros moratórios devem incidir a partir do vencimento de cada uma delas. (
TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.176514-9/001, Relator (a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/06/2017, publicação da sumula em 21/06/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA DE CONDOMÍNIO. PRESTAÇÕES VINCENDAS. TERMO FINAL. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que a execução pode abranger as prestações de condomínio vincendas no curso da ação de execução. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 06040418320198090000, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 11/05/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/05/2020)

Com efeito, em observância ao entendimento externado pelo STJ e demais tribunais pátrios, malgrado existam posicionamentos divergentes, tenho que são alcançadas pela execução as verbas condominiais vincendas no curso da ação.

Tendo em vista essas considerações,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e deferir a inclusão dos débitos vincendos na execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022